Tribunal: TJSP
Processo: 2068014-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.